Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação QUANTI MINORIS. CAESB. QUESTIONAMENTO DE DETERMINADAS COBRANÇAS. PEDIDO LIMINAR VISANDO A NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DO NOME DO CONDOMÍNIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
1. Para que se acolha o pedido de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Presentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o deferimento do pedido liminar.
2. Considerando a latente discrepância entre o consumo médio do condomínio e as contas dos meses de outubro e novembro de 2020, que chegam a quase 20 vezes maior em um mês e a quase 12 vezes maior no outro, verifica-se a probabilidade do direito. Ainda que possa ser provado o contrário no curso processual, os elementos que acompanham a inicial justificam o acolhimento da liminar para que não se permita a cobrança das referidas contas e tampouco a inscrição o nome do condomínio agravante nos órgãos de proteção ao crédito no curso do processo ou até nova decisão.
3. Tendo em vista trata-se de um condomínio residencial e que das 49 unidades 40 estão ocupadas por famílias, a suspensão dos serviços de água e esgoto, ainda que por breve período, pode causar grande prejuízo à saúde e à qualidade de vida das famílias, por se tratarem de serviços tão essenciais. Comprovado o perigo de dano em razão da notificação promovida pela CAESB sobre possível corte de água em razão das contas em discussão.
4. A alegação de que possíveis gastos processuais poderiam consumir a quantia disponível em sua conta bancária não demonstra sua hipossuficiência e tampouco justifica o pedido de gratuidade de justiça, mormente quando o condomínio esclarece o saldo positivo entre suas receitas e despesas mensais e a existência de vultosa quantia depositada em sua conta bancária.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.